Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. Dispõe o artigo 321, do Código de Processo Civil, que se o juiz verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento da inicial
2. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se facultada oportunidade, a parte autora não emenda ou completa a inicial.
3. Apelação não provida.